Tribunal: TJMT
Processo: 1013056-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013056-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME - CNPJ: 19.175.423/0001-70 (AGRAVANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013056-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO
: ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -

PEDIDO DE BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO FAVORECIDO, EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A coincidência quanto aos números das contas bancárias não é suficiente, por si só, para demonstrar o equívoco da transferência e autorizar o bloqueio liminar dos valores na conta do requerido favorecido, se não há dos autos mais elementos para confirmar tal alegação.

Isto porque, antes da finalização de qualquer transação bancária é disponibilizado ao usuário tela informativa para conferência de todos os dados da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME
contra decisão que nos autos da
Ação de Restituição de Depósito Bancário
ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
e de
ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear a quantia de R$ 28.666,00 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais), depositada por equívoco na conta bancária do segundo requerido.

Sustenta a agravante que se o recorrido perceber o alto valor em sua conta e de alguma forma desviá-lo, seja por saque ou transferência para outra conta, os prejuízos para o agravante podem ser irreversíveis, e a presente ação se tornará inútil.

Alega que pelos documentos juntados aos autos e a semelhança entre a conta de quem deveria ser o real favorecido da transferência e do agravado Antônio evidenciam a probabilidade do direito.

Assevera que houve erro no momento da transferência do valor, em razão de os números das contas serem exatamente iguais, mudando apenas a agência. Assim, como é de costume da agravante fazer transferências para contas da Agência 0812, por ser a sua, estaria justificado o equívoco.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 13955475).

Sem contraminuta pela ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça recursal que a empresa autora, ora agravante, na data de 31 de julho de 2019, através de seu representante, efetuou transferência bancária no valor de R$ 28.666,00 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais), com o fim realizar o “Pagamento de Zé e Thiago”, por serviços de frete prestados, para o favorecido

JOSÉ AUGUSTO SPILLER, cuja conta corrente possui o número de 232548 na agência 738.

Ocorre que, após finalizada a operação, com o comprovante em mãos, o requerente notou que havia se equivocado ao digitar o número da agência, realizando assim, a transferência para pessoa errada, sendo favorecido o segundo requerido/agravado Antonio José Evangelista, cujo número da conta é o mesmo, porém com agência diferente: 0812.

Após o conhecimento do erro, a requerente, através de seu representante, tentou solucionar o problema junto à instituição bancária (primeira requerida/agravada), mas sem êxito, com a informação de que não era possível retirar valores da conta de terceiro sem autorização do titular ou ordem judicial.

Segundo a requerente, ainda não foi possível qualquer comunicação com o segundo requerido, favorecido da transferência, uma vez que não foi localizado numero de telefone pelo banco.

Pois bem
.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

Na hipótese dos autos, o agravante alega que houve equívoco quanto à transferência de valores para conta do agravado ANTÔNIO, em razão da coincidência entre os números das contas deste e daquele que deveria ter sido o favorecido, havendo divergência apenas em relação a agência das referidas contas bancárias.

Afirma ainda que digitou erroneamente o número da agência 0812 em vez de 738, por ser a agência que possui conta bancária.

Com efeito, denota-se dos comprovantes de transferência acostados nos IDs 13825960 e 13825964 que o número das contas bancárias de JOSÉ AUGUSTO SPILLER (para quem em tese deveria ter efetuado o depósito) e

ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA (favorecido) são idênticos (23254-8), divergindo, entretanto, quanto ao número da agência, uma vez que do primeiro é 738, enquanto a do segundo é

0812, mesma agência da agravante.

Contudo, tal coincidência, por si só, não é suficiente para o deferimento do bloqueio do valor transferido ao agravado ANTONIO, tendo em vista que não há dos autos mais elementos a indicar tratar-se mesmo apenas de uma confusão na hora de digitar os números.

Ora, conforme destacado na decisão liminar, antes da finalização de qualquer transação bancária é disponibilizado ao usuário tela informativa para conferência de todos os dados da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados.

Assim, pelos elementos dos autos, não é possível concluir, nesta fase de cognição sumária, que a transferência bancária de fato ocorreu por equívoco, conforme alega a agravante, ou se trata de mero destrato comercial entre as partes, restando ausente, assim, a probabilidade do direito alegado.

Ademais, não se pode olvidar que a parte que poderá ter o direito restringido pela concessão da medida pretendida sequer foi citada, afigurando-se temerário o bloqueio de valores requerido.

Por fim, de se destacar que após a devida instrução processual, com formação do contraditório e ampla defesa, em constando-se o alegado equívoco, a parte agravada favorecida será condenada na restituição dos valores recebidos indevidamente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020